Tribunal: CARF
Processo: 10980.725621/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725621/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.951 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
INDUMEC INDUSTRIA MECÂNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PRESCRIÇÃO.
Ressalte-se que enquanto não há decisão definitiva, após instaurado a fase
litigiosa no procedimento, os débitos confessados ficam com a exigibilidade
suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição (inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 18634.19927.261007.1.7.02-31305, em 26.10.2007, e-fls. 02-
12. utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$104.981,12 do ano-calendário de 2003 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 147-149:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725621/2012-17
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725621/2012-17

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
142.039,71 [...]
142.039,71
CONFIRMADAS [...]
51.185,07 [...]
51.185,07

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 132.118,87
Valor na DIPJ: R$ 132.118,86
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 134.872,17
IRPJ devido: R$ 2.753,31
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 48.431,76
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
03958.82614.270309.1.7.02-4968
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)seguinte(s)PER/DCOMP:
00567.54663.270309.1.7.02-7007
37730.42908.270309.1.7.02-7444
02188.36329.301208.1.3.02-8065 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1.° do art. 6° e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-95.417, de 30.06.2019, e-fls. 193-200:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 20.05.2021, e-fl. 185, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.06.2021 (segunda-feira), e-fls. 187-208, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO MÉRITO
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725621/2012-17

Na análise do mérito do presente Acordão, discorremos nossa contrariedade a
decisão, baseados nos seguintes aspectos:
a) Morosidade excessiva por parte do fisco quanto a análise do pedido de
compensação e/ou manifestação de inconformidade.
b) Conforme determina o Decreto 3000/199 artigo 901 deverá ser considerado a
prescrição do débito R$1.018,87, pois encontra-se vencido a mais de cinco anos;
É oportuno reiterar e ressaltar que no quesito morosidade, a empresa está desde
29/11/2013 aguardando a manifestação da Receita Federal quanto ao deferimento ou
não do seu pleito, sem quaisquer andamento/evolução do processo.
Diante dos fatos, salientamos que a prescrição é de ordem pública e pode ser
solicitada em qualquer etapa.
A Lei 9.873/1999 que trata de prescrição Administrativa que estabelece prazo
de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal,
direta e indireta, e dá outras providências [...].
Podemos deduzir, a partir da morosidade do fisco em responder a presente
manifestação de inconformidade que face a irrelevância dos valores não produziu o
interesse do fisco em julgar.
No nosso entendimento o processo administrativo tributário, por titularizar
interesse público, caminha junto aos princípios constitucionais que regem o processo
administrativo, dentre eles, o da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5°,
LXXVIII da CF).
Semelhante é a previsão existente na Lei n° 9.784/99 que regula o processo
administrativo [...].
Em regra, o que a lei faz é colocar no direito positivo, conceitos, regras,
princípios já amplamente defendidos pela doutrina e jurisprudência. Define algumas
questões controvertidas, como a dos prazos para a Administração praticar
determinados atos, proferir decisões, emitir pareceres, anular atos administrativos.
No acórdão 14-95.417 considerou-se que a prescrição suscitada pelo
contribuinte estaria interrompida pelo fato do débito constar em DCTF ter sido
apresentado pelo contribuinte e declarado em PER/DCOMP.
Trata-se de débito constituído no ano de 2003. Assim, considerando tal data
como início do prazo prescricional, data em que ocorreu a constituição do crédito
tributário em favor da órgão Secretaria da Receita Federal, tem-se configurada a
prescrição do objeto.
Assim, considerando que os débitos já se encontram inexigíveis, vez que
transcorrido o prazo prescricional, não podem seguirem sendo cobrados. Evidente que
se torna, portanto, nula a cobrança da DARF que embasa o processo administrativo,
devendo ser julgada extinto.
No que concerne ao pedido conclui que:
REQUERIMENTO
Pelo exposto, pugna-se pela anulação dos termos do presente Acórdão,
considerando a prescrição do débito cobrado uma vez que NÃO houve qualquer
movimentação do Fisco por prazo superior a 05 anos, configurando a Prescrição
Administrativa, conforme determina o artigo 901 do Decreto 3000/199 e artigo 1o Lei
9.873/1999, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725621/2012-17

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$11.879,29 (R$104.981,12 - R$93.101,83) referente ao ano-calendário de
2003 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Prescrição
A Recorrente alega que ocorreu a prescrição de cobrança de débitos.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
A prescrição é a perda do direito de ação em que o direito material torna-se
inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar a
cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo.3959
O Código Tributário Nacional prevê:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725621/2012-17

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva
O Recurso Especial no 1113959/RJ proferido Pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) pacificou:
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Somente a partir da data em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão
definitiva em relação à matéria objeto da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento
tem início a contagem do prazo prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 e art. 174 do Código Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 1113959/RJ).
Ressalte-se que enquanto não há decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no
procedimento, os débitos confessados ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão
alcançados pela prescrição (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15,
art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). O presente processo
administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando débitos com exigibilidade suspensa
desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento e por isso com o prazo de
prescrição interrompido.
Sobre a legislação processual tributária aplicável, a Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, que trata do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, prevê:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725621/2012-17

pelo inciso I do art. 22 da Constituição Federal de 1988. Esta é a legislação processual a ser
aplicada no presente caso.
Assim, ficam afastadas as alegação de prescrição e a determinação constante no
art. 24 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-95.417, de 30.06.2019, e-fls.
193-200, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Prescrição
Acerca da alegação “Conforme determina o Decreto 3000/1999 Art. 901 - seja
considerado a prescrição do débito R$ 1.018,87 pois está vencido a (sic) mais de cinco
anos.”
Vejamos o que diz a referida legislação citada pela interessada:
Seção II
Prescrição
Art. 901. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva (Lei no 5.172, de 1966, art. 174).
§ 1o A prescrição se interrompe (Lei no 5.172, de 1966, art. 174, parágrafo
único):
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe
reconhecimento do débito pelo devedor.
§ 2o A inscrição do débito como Dívida Ativa, pelo órgão competente,
suspenderá a fluência do prazo prescricional, para todos os efeitos de direito, por cento
e oitenta dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo
aquele prazo (Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 2o, § 3o).
§ 3o O despacho do juiz, que ordenar a citação do executado, interrompe a
fluência do prazo prescricional (Lei no 6.830, de 1980, art. 8o, § 2o).
Considerando que o citado débito, consta em DCTF apresentada pelo
contribuinte e foi declarado em PER/DCOMP, conforme o inciso IV do § 1o, a
prescrição se interrompeu e tal alegação deve ser afastada.
Objeto do Litígio
De acordo com os nossos grifos nos excertos da Manifestação de
Inconformidade, a contribuinte concordou com o julgamento da DRF exarado no
Despacho Decisório, ao dizer que: “aceitamos e concordamos que o nosso crédito
reconhecido não foi suficiente para proporcionar a homologação total do débito
alencado (sic) da DCOMP”.
Destarte, não resta litígio no presente processo em relação ao Crédito do Pedido
de Compensação, ou seja, trata-se de matéria não impugnada.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725621/2012-17

Em relação ao pedido de extinção do débito do processo no
10980.725.629/2012-75 cumpre assinalar que o contribuinte apresentou a
PERDCOMP em 13/02/2004 indicando débito vencido em 02/01/2004, sem inclusão
da multa devida contraria a legislação aplicável [...].
Ou seja, o próprio contribuinte informa que o débito tem vencimento em
02/01/2004 e a DCOMP foi transmitida somente em 13/02//2004, ou seja, após a data
de vencimento e o contribuinte deixou de incluir a multa de mora.
A partir da data do vencimento de quaisquer tributos e contribuições passam a
incidir os acréscimos legais, quais sejam, multa de mora e juros, nos termos do artigo
61 da Lei 9.430/96 [...].
Vale observar que por ocasião da transmissão da DCOMP, estava em vigor a IN
SRF no 210 de 30 de setembro de 2002, que assim dispunha em seu art. 28:
“Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
acrescidos de juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos
sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência,
até a data da entrega da Declaração de Compensação.” (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 323, de 24 de abril de 2003) (g.n.)
Portanto, mesmo o crédito sendo reconhecido integralmente pela RFB, o
mesmo não foi suficiente para compensar integralmente o débito indicado, pois a
DCOMP foi transmitida após o prazo de seu vencimento, havendo neste caso
incidência de multa de mora, na forma da legislação, estando correto o despacho
decisório.
Destarte, não procede o pedido de extinção do débito do Processo no
10980.725629/2012-75, sob alegação que o DARF de fls.159 teria extinto o saldo
desse débito, pois, conforme mostra a DCTF do período (dez/2003), o débito integral
desse fato gerador é de R$136.615,16 e foi divido para quitação entre o PER/DCOMP
(R$104.981,22) e o DARF (R$31.634,04) de fls.159, que foi integralmente alocado
em relação a sua parcela de principal e multa, sem saldo remanescente para quitar
quaisquer outros valores, vide abaixo.
DCTF de dez de 2003 [...].
DARF de fls. 159 [...].
Esse pagamento está confirmado nos sistemas da RFB, contudo integralmente
alocado com SALDO ZERO [...].
CONCLUSÃO.
De todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, não reconhecer qualquer direito creditório adicional e não homologar
as compensações trazidas a litígio.
Assim sendo, o Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-95.417, de 30.06.2019,
e-fls. 193-200, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.951 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725621/2012-17

da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 218
DF CARF MF
Original